Tribunal: TJES
Processo: 0005192-77.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005192-77.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO BARROS CORREA
APELADO: SERASA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005192-77.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : RENATO BARROS CORREA.

ADVOGADO : FERNANDO TALHATE DE SOUZA.

RECORRIDO : REFRIGERANTES COROA LTDA.

ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA E OUTROS.

RECORRIDO : SERASA S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de débito do autor com a 1ª Recorrida (REFRIGERANTES COROA LTDA.) e se foi devida a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, junto à 2ª Recorrida (SERASA S.A.).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a improcedência do pedido autoral, por entender que não houve comprovação da quitação do débito por parte do autor.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada, por julgamento citra petita, quanto ao pedido autônomo de condenação da 2ª Recorrida (SERASA S.A.) ao pagamento de danos morais; (ii) aplicam-se as normas de direito do consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (iii) as provas dos autos, sobretudo testemunhais, revelam que houve a quitação do débito pelo autor ainda no ano de 2011, tornando indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; (iv) ainda que não tivesse prova de que a quitação do débito ocorreu no ano de 2011, mas só em 2014, é devida a condenação da 1ª Recorrida (REFRIGERANTES COROA LTDA.) em virtude da manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos do crédito; (v) quanto aos danos morais atribuídos à 2ª Recorrida, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição, conforme súmula 359/STJ, o que afirma não ter ocorrido.

Pois bem.

PRELIMINAR –
D
O
JULGAMENTO
CITRA
PETITA

Preliminarmente, o Recorrente alega que a sentença incorreu em erro de procedimento (julgamento
citra petita
), por não ter analisado pedido autônomo contido na inicial, relativo à condenação da 2ª Recorrida (SERASA S.A.) ao pagamento de danos morais.

O julgamento
citra
petita
ocorre quando o julgador deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da demanda, afrontando os limites objetos da pretensão inicial.

De fato, muito embora o julgador tenha afastado a existência de dano moral relativo à empresa 1ª Recorrida (REFRIGERANTES COROA LTDA.), em decorrência lógica da improcedência do pedido principal de reconhecimento da inexistência de dívida, a sentença deixou de apreciar o pedido relativo ao dano moral referente à 2ª Recorrida (SERASA S.A.).

Conforme se extrai, o pedido autoral indenizatório por dano moral atribuído à SERASA S.A. não se relaciona à inexistência, ou não, da dívida, uma vez que apresenta como causa de pedir a suposta violação à Súmula 359/STJ, que assim determina: “
c
abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição
”.

Sendo assim, deve ser
acolhido
o argumento preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
, para que, em complemento à sentença proferida, seja analisado o pedido de indenização por dano moral atribuído à SERASA S.A.

É o que se passa a analisar, por se encontrar a questão em condições de imediato julgamento, na forma do §3
o
, inciso II, do art. 1.013, do CPC/15
1
.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o autor aduz ser dono de um pequeno comércio, motivo pelo qual comprou produtos com a 1ª Recorrida no ano de 2010, no valor de R$ 108,70 (cento e oito reais e setenta centavos), tendo o pagamento sido realizado por meio de cheque emitido por terceira pessoa.

Entretanto, o referido cheque foi devolvido sem provisão de saldo, e, por esse motivo, afirma que efetuou o pagamento e o resgatou.

Declara que foi surpresado com seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção do Crédito, realizada em 20.03.2011, tendo como origem o aludido cheque.

Nesse sentido, o Recorrente aduz ter sofrido dano moral diante da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, pelo que deveria ser compensado.

No entanto, não assiste razão ao Recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se desconhece da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou posicionamento no sentido de que a
teoria finalista
deve ser
mitigada
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Em julgamento elucidativo sobre o tema, o c. STJ já admitiu que: “
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

No caso, entretanto, os produtos (refrigerantes) adquiridos pelo autor/Recorrente consistiam em insumos para a sua atividade comercial, e o objeto de controvérsia da demanda – existência, ou não, do pagamento pelo produto –
não depende de conhecimento técnico, científico, ou operacional
da parte vendedora.

Ao contrário disso, verifica-se que o autor/Recorrente possuía muito mais condição de produzir a prova de seu alegado direito, isto é, que, de fato, havia efetuado o pagamento, do que a 1ª Recorrida, que teria de comprovar fato negativo de que
não recebeu
.

Com isso, analisando as alegações sob o prisma da atribuição regular do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC/15, não há razão para alterar a sentença.

O autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetuou o pagamento em 2010, isto é, em data anterior à inclusão de seu nome no cadastro de restrição de crédito.

Conforme se extrai da fl. 22, em
21.06.2010
, o cheque foi devolvido por ausência de fundos, e, quando reapresentado, em
12.07.2010
, foi novamente devolvido pelo mesmo motivo.

Conquanto o autor/Recorrente aduza que resgatou o cheque em questão ainda no ano de 2010, não informa, com precisão, quando teria resgatado o cheque, sequer traz aos autos prova de quando teria promovido o pagamento do valor devido para resgatá-lo.

Em contrapartida, a autenticação da cópia do título, acostada à fl. 22, foi realizada somente na data de 25.02.2014, a corroborar a alegação da 1ª Recorrida de que, somente em fevereiro/2014, foi procurada pelo autor para adimplir a dívida.

Assim, não parece crível que o autor/Recorrente, exercendo atividade comercial, apenas tivesse procurado a 1ª Recorrida depois de mais de 3 (três) anos com nome negativado, se já tivesse adimplido a aludida dívida.

Ademais, ao contrário do que alega o Recorrente, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, fls. 129/130, não são suficientes a comprovar o efetivo pagamento do débito.

A uma, porque, com relação à testemunha Raino Oliviano Oliveira Papaceni, emitente do cheque, limitou-se a afirmar que teria recebido o cheque, devolvido da empresa Requerida, aproximadamente uma semana após a emissão, sem que isso estivesse corroborado por qualquer outra prova dos autos.

A duas, porque, relativamente à testemunha Thiago Gomes Santos, funcionário da 1ª Recorrida, este corroborou as afirmações da empresa e as provas documentais dos autos, ao afirmar que foi o autor quem entrou em contato, apenas em 2014, para quitação da dívida, sem efetuar o respectivo pagamento.

Bastava ao autor/Recorrente acostar aos autos cópia de seu extrato bancário, ou comprovante de pagamento do boleto, para demonstrar a saída do respectivo valor, o que não fez.

Assim, reconhecida a dívida, não há ilicitude na conduta da 1ª Recorrida em inscrever o nome do autor/Recorrente em cadastro de inadimplência, não havendo razão para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, não deve ser alterada a sentença quanto ao ponto.

Por fim, deve ser analisado o pedido formulado pelo autor/Recorrente de condenação da 2ª Recorrida (SERASA S.A.) ao pagamento de indenização por dano moral, ante a violação da Súmula 359/STJ, uma vez que o órgão não lhe enviou a notificação previamente à inscrição.

Dispõe o texto sumular que:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Conforme se extrai das fls. 89/91, foram acostados documentos oriundos da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (EBCT), que comprovam o envio da carta ao autor/Recorrente, antes da disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes da Recorrida.

Muito embora o autor/Recorrente afirme que a carta teria sido encaminhada a endereço insuficiente e que, em razão disso, jamais teria recebido a notificação, deve-se considerar o que prevê a Súmula 404/STJ: “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse sentido, entende o c. STJ que “o dever fixado no § 2º do art. 43 do CDC, de comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, considera-se cumprido pelo Órgão de Manutenção do Cadastro com o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessária a comprovação da ciência do destinatário mediante apresentação de Aviso de Recebimento (AR)”.

Assim, havendo comprovação do envio da correspondência ao endereço informado do devedor, não deve ser reconhecido dano moral indenizável, razão pela qual julgo improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para ACOLHER a preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento
citra petita
, para, aplicando-se a técnica prevista no §3
o
, inciso II, do art. 1.013, do CPC/15, julgar improcedente o pedido de condenação da Recorrida SERASA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA EXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento
citra
petita
ocorre quando o julgador deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da demanda, afrontando os limites objetos da pretensão inicial.

2. A sentença incorreu em erro de procedimento (julgamento
citra petita
), por não ter analisado pedido autônomo contido na inicial, relativo à condenação da 2ª Recorrida ao pagamento de danos morais, com causa de pedir diversa.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

4. No caso, entretanto, os produtos (refrigerantes) adquiridos pelo autor/Recorrente consistiam em insumos para a sua atividade comercial, e o objeto de controvérsia da demanda – existência, ou não, do pagamento pelo produto – não depende de conhecimento técnico, científico, ou operacional da parte vendedora.

5. O autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da dívida, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

6. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

7. Havendo comprovação do envio da correspondência ao endereço informado do devedor, não deve ser reconhecido dano moral indenizável. Súmula 404/STJ.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.